Tribunal: TJPA
Processo: 0806794-48.2025.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806794-48.2025.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ANDERSON ALFREDO FELIX STORCH, MILTON RONALDO BRASIL MELGACO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0806794-48.2025.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): EVANDRO DE AGUIAR RIBEIRO

(REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 1º GRAU)

RECORRIDO(AS): ANDERSON ALFREDO FELIX STORCH

MILTON RONALDO BRASIL MELGAÇO

ADVOGADO(AS): ARQUISE JOSÉ F. DE MELO

(DEFENSOR PÚBLICO)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

(PROCURADORA DE JUSTIÇA CONVOCADA)

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. ESTELIONATO CONTRA IDOSO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE PENAL ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da 2ª Vara Criminal de Ananindeua que rejeitou denúncia por ausência de justa causa, com base nos incisos II e III do art. 395 do Código de Processo Penal. A denúncia imputava a ANDERSON ALFREDO FELIX STORCH e MILTON RONALDO BRASIL MELGAÇO, em conluio, a prática de estelionato contra pessoa idosa (art. 171, § 4º, do CP) e apropriação indébita (art. 168 do CP), mediante contratação fraudulenta de financiamentos em nome da vítima, mãe de Milton Ronaldo, além da apropriação de veículo de sua propriedade.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os elementos mínimos de autoria e materialidade a justificar o recebimento da denúncia; (II) estabelecer se é aplicável a escusa absolutória prevista no art. 181 do Código Penal aos crimes patrimoniais praticados contra pessoa idosa.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recebimento da denúncia demanda apenas juízo de admissibilidade, exigindo-se indícios mínimos de autoria e materialidade, e não prova plena ou certeza quanto à responsabilidade penal dos denunciados.

4.

A peça acusatória descreve de forma clara e individualizada as condutas imputadas aos acusados, indicando a participação de ambos nos crimes denunciados e permitindo o exercício da ampla defesa.

5.

Os elementos colhidos no inquérito policial — incluindo o depoimento da vítima, documentos contratuais e testemunhos — demonstram, em tese, a plausibilidade da acusação, autorizando o prosseguimento da ação penal.

6.

A escusa absolutória prevista no art. 181, I, do Código Penal não se aplica ao caso concreto, uma vez que o art. 183, III, do mesmo diploma legal excepciona expressamente a hipótese de crime patrimonial praticado contra pessoa idosa.

7.

A rejeição prematura da denúncia impede a devida apuração dos fatos em juízo e viola o direito do Estado de promover a persecução penal, sendo a instrução criminal o momento adequado para a análise aprofundada da matéria.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A denúncia deve ser recebida quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, ainda que não haja certeza quanto à responsabilidade penal.

2.

A escusa absolutória prevista no art. 181 do Código Penal não se aplica aos crimes patrimoniais praticados contra pessoa idosa, nos termos do art. 183, III, do mesmo diploma.

3.

A rejeição da denúncia com fundamento em ausência de justa causa só se justifica quando ausentes, de plano, os pressupostos processuais ou as condições da ação penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171, § 4º; 168; 181, I; 183, III; CPP, art. 395, II e III; art. 41. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 25.173/RJ, Rel. Min. Celso Limongi, T6, j. 17.03.2011, DJe 04.04.2011; STJ, HC nº 111.120/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, T5, j. 02.12.2010, DJe 17.12.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806794-48.2025.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): EVANDRO DE AGUIAR RIBEIRO

(REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 1º GRAU)

RECORRIDO(AS): ANDERSON ALFREDO FELIX STORCH

MILTON RONALDO BRASIL MELGAÇO

ADVOGADO(AS): ARQUISE JOSÉ F. DE MELO

(DEFENSOR PÚBLICO)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

(PROCURADORA DE JUSTIÇA CONVOCADA)

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, o qual rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
ANDERSON ALFREDO FELIX STORCH
e
MILTON RONALDO BRASIL MELGAÇO
, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171, § 4º (estelionato contra idoso) e art. 168 (apropriação indébita), ambos do Código Penal.

A denúncia narra que os recorridos em conluio, teriam induzido a vítima TELMA ARAUJO BRASIL, pessoa idosa e mãe do denunciado Milton, a erro, obtendo para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante a contratação fraudulenta de três financiamentos de veículos de luxo em nome da ofendida, sem o seu pleno consentimento e conhecimento. Ademais, imputa a Milton Ronaldo a apropriação indébita de um veículo Nissan/March, de propriedade de sua genitora.

O juízo “
as quo”
rejeitou a peça acusatória com fundamento no art. 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal, por entender ausente a justa causa para o exercício da ação penal, especialmente quanto à participação de Anderson Alfredo, e por vislumbrar a incidência da imunidade penal no tocante a Milton Ronaldo.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando a presença de lastro probatório mínimo de autoria e materialidade, e a inaplicabilidade da imunidade penal em razão da idade da vítima.

Em contrarrazões, a Defesa dos denunciados pugnou pela manutenção da decisão recorrida.

O juízo de retratação foi negativo, mantendo-se a decisão por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à análise da presença de justa causa para o recebimento da denúncia oferecida contra os recorridos.

A decisão de primeiro grau, com a devida vênia, merece reforma.

O recebimento da denúncia é um juízo de prelibação, no qual se afere a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, bem como a existência de um suporte probatório mínimo que justifique a deflagração da persecução penal em juízo. Não se exige nesta fase um juízo de certeza, mas sim de probabilidade.

No caso em tela, a denúncia descreve de forma clara e individualizada as condutas atribuídas a cada um dos recorridos, apontando como
MILTON RONALDO BRASIL MELGAÇO
, aproveitando-se da relação de confiança com sua mãe pessoa idosa, a teria convencido a fornecer seus dados para a contratação de financiamentos fraudulentos, além de se apropriar de um veículo de sua propriedade. A participação de
ANDERSON ALFREDO FELIX STORCH
também é delineada, consistindo na intermediação das transações e na coleta de dados e assinaturas da vítima, ciente do ardil empregado.

Os elementos informativos colhidos no inquérito policial, como o depoimento da vítima, os contratos de financiamento e os relatos das testemunhas, constituem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos delitos, aptos a sustentar a acusação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, orienta que o momento processual de recebimento da denúncia não se confunde com o julgamento do mérito. Nesta fase inicial, não se exige uma análise aprofundada e exauriente das provas, mas apenas a verificação da presença de um lastro probatório mínimo — indícios de autoria e prova da materialidade — que torne a acusação plausível e apta a ser discutida durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA (ARTIGO 168, PARÁGRAFO 1º, INCISO III, CP). PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para o trancamento da ação penal, em tema de "habeas corpus", é necessário que esteja demonstrada, de forma estreme de dúvidas, pelo menos uma das seguintes hipóteses: a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios de autoria e prova da materialidade ou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. E nenhuma delas está presente na espécie.
2. Não procede a assertiva de inépcia da denúncia, porquanto foram descritos os fatos e todas as suas circunstâncias, de forma a permitir o exercício da ampla defesa. Não ter sido instaurado inquérito policial não justifica o trancamento da ação penal, porquanto é ele peça meramente informativa. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (STJ - RHC: 25173 RJ 2008/0280945-0, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 17/03/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2011)

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO IDOSO. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 96, § 1.º E 102, AMBOS DA LEI N.º 10.741/2003. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ARGUIDA ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 102 DO ESTATUTO DO IDOSO. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. SÚMULA N.º 711 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é uma medida excepcional, somente cabível em situações nas quais, de plano, seja perceptível o constrangimento ilegal. (...)
6. Na hipótese dos autos, inexiste o alegado defeito da peça acusatória, na medida em que, conforme escorreita observação do acórdão impugnado, a denúncia descreve, com todos os elementos indispensáveis, a existência, em tese, de crime, bem como a respectiva autoria, com indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, possibilitando ao acusado o pleno exercício do direito de defesa.
Precedentes. 7. Ordem denegada. (STJ - HC: 111120 DF 2008/0156982-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/12/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2010)

Ademais, quanto à suposta imunidade penal aplicável a Milton Ronaldo, o art. 183, III, do Código Penal é expresso ao afastar a escusa absolutória do art. 181 nos crimes patrimoniais cometidos contra pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Sendo a vítima idosa, não há que se falar em óbice ao prosseguimento da ação penal.

Nesse contexto, a rejeição prematura da denúncia cerceia o direito do Estado de apurar a verdade dos fatos e, eventualmente, punir os responsáveis, sendo o curso da instrução processual o momento adequado para a análise aprofundada das provas e teses defensivas.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para receber a denúncia (Súmula 709 do STF) oferecida em desfavor dos recorridos
ANDERSON ALFREDO FELIX STORCH
e
MILTON RONALDO BRASIL MELGAÇO
, em razão da presença da justa causa e requisitos do artigo 41 do CPP, determinando, outrossim, a imediata devolução dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente)

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 06/02/2026